Tribunal: TJSP
Processo: 0067193-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0067193-86.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
e CLEICIO SOUZA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso
ministerial, vencido o E. Relator sorteado, Des. Camilo Léllis, nos termos da declaração de
voto. Acórdão com o E. Revisor, Des. Edison Brandão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores EDISON
BRANDÃO,
vencedor,
CAMILO
LÉLLIS
(Presidente),
vencido,
CAMILO
LÉLLIS
(Presidente) e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Edison Brandão
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Criminal no 0067193-86.2017.8.26.0050
Origem: São Paulo
Magistrado: José Fernandes Freitas Neto
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: Jeferson Silva dos Santos e Cleicio Souza Silva
Voto no 36999
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO
DE
AGENTES

Sentença
que
desclassificou a conduta para àquela prevista no art.
155, §4o, IV, e reconheceu a modalidade tentada
Pleito ministerial de condenação por roubo majorado e
reconhecimento
da
consumação
do
delito

Possibilidade
Materialidade e autoria delitivas
sobejamente demonstradas nos autos - Emprego de
violência e grave ameaça devidamente comprovado
Palavras e reconhecimento da vítima
Validade -
Depoimentos dos policias que se revestem de fé-
pública Consumação do delito - É prescindível que a
res saia da esfera de vigilância do ofendido ou que o
agente exerça a posse mansa e pacífica - Condenação
nos exatos termos da denúncia - Penas-base fixadas no
mínimo legal Causa de aumento relativa ao concurso
de agentes
Fixação do regime inicial fechado

Afastamento da extinção da pena, diante do novo
quantum
fixado,
bem
como
impossibilidade
de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
- Recurso ministerial provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. sentença de fls.
293/305, que condenou Jeferson Silva dos Santos e Cleicio
Souza Silva à pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 03 dias-multa, no piso legal, como
incursos no art. 155, §4o, IV, na forma do art. 14, II, ambos do
Código Penal, julgadas extintas as penas pelo cumprimento e
desclassificadas as condutas daquela inicialmente imputada (art.
157, §2o, II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apelou o Ministério Público,
pleiteando a condenação dos réus pelo crime de roubo, bem como
o reconhecimento da consumação do delito (fls. 315/322).
Contrariado o recurso (fls. 328/332), subiram
os autos, tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo provimento do recurso (fls. 344/346).
Relatei.
Consta dos autos que, no dia 31 de julho de
2017, por volta de 18h, na Rua dos Andradas, altura do no 382,
República, nesta cidade e comarca da Capital, os apelados, agindo
em concurso e com outros indivíduos não identificados,
subtraíram, do estabelecimento-vítima Ninja Som Com. De
Eletrônicos Ltda., representada por Nivaldo Tonetti, uma caixa de
som, avaliada em R$ 770,00, um filtro da linha TS Shara, avaliado
em R$60,00, uma caixa de som marca JBL, avaliada em
R$3.370,00 e outros bens ainda não avaliados, mediante o
emprego de violência e grave ameaça exercida contra a vítima
Nivaldo.
Consta que a vítima estava no estabelecimento
comercial, seu local de trabalho, quando percebeu a aproximação
dos acusados e de seus comparsas. De imediato, fechou as portas,
mas os agentes conseguiram arrombá-las e entraram na loja. Em
seguida, quebraram a vitrine, subtraíram diversos bens, e se
evadiram. Os réus foram perseguidos pela vítima, que conseguiu
abordá-los, mas passou a ser agredida e ameaçada de morte. A
Polícia foi acionada e localizou os acusados, que foram presos em
flagrante com os bens.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr. Desembargador Relator Sorteado Camilo Léllis deu parcial
provimento ao apelo ministerial, conforme os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitados na declaração de voto, a qual fará parte integrante
deste v. acórdão, reformando-se a sentença recorrida tão
somente para reconhecer a consumação do delito, mantendo a
condenação dos apelados como incursos no art. 155, §4o, IV, do
Código Penal.
A divergência exsurgiu, portanto, em relação
ao tipo penal infringido.
Em que pese o magistrado sentenciante tenha
desclassificado a conduta dos réus para àquela prevista no art.
155, §4o, IV, do Código Penal, em sua modalidade tentada, não
agiu, data maxima vênia, com o costumeiro acerto, sendo de rigor
a condenação nos exatos termos da denúncia, como bem
pretendido pelo órgão ministerial.
A materialidade delitiva decorre do auto de
prisão em flagrante (fls. 05), boletins de ocorrência (fls. 16/20 e
57/61), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 21),
laudo pericial referente ao local dos fatos (fls. 140/146) e do
laudo de exame de corpo de delito (fls. 169/170), além da prova
oral coligida.
A autoria atribuída aos apelados, também, é
inconteste.
Ambos quedaram-se silentes na fase policial
(fls. 13/14) e, em juízo, confessaram a subtração dos objetos,
alegando que, após ação policial na “cracolândia”, saíram correndo
em direção às lojas, momento em que passaram em frente ao
estabelecimento-vítima, que já estava com a porta arrombada, e
subtraíram os objetos. Ambos negaram as agressões ao ofendido
(mídia digital).
Tal versão, contudo, além de restar isolada,
não encontra nenhum respaldo nas provas produzidas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, frise-se, demonstra, sobremaneira, a prática do crime de
roubo pelos acusados.
Vejamos.
A vítima, na fase inquisitiva, narrou ser
gerente da loja de instrumentos musicais denominada Ninja Som,
situada no local dos fatos. No dia da ocorrência, no momento em
que fechava as portas do estabelecimento, avistou uma grande
quantidade de pessoas, aparentemente usuários de drogas, os
quais vinham na direção da loja, motivo pelo qual fechou
rapidamente as portas. Logo em seguida, várias destas pessoas
passaram a forçar uma das portas do estabelecimento, logrando
arrombá-la e adentrando no local. Assim, quebraram uma vitrine e
passaram a subtrair vários objetos que estavam expostos à venda.
Em dado momento, visualizou dois indivíduos
os apelados -
tentando deixar o local carregando duas caixas de som de alto
valor, razão pela qual, buscando impedir que a subtração se
consumasse, tentou segurá-los; passaram, então, a ameaça-lo de
morte e puxar os objetos com emprego de violência, chegando a
agredi-lo. Diante disso, em razão da violência empregada, sofreu
escoriações leves e foi obrigado a soltar as caixas (fls. 10/11). E,
em juízo, relatou que realizou o exame de corpo de delito, pois os
assaltantes lhe “acertaram uma pedrada na perna”. Relatou que os
fatos se deram de forma “muito estressante”, pois eles diziam que
“iam voltar e iam matar a gente (sic)”. Indagado acerca dos prejuízos
sofridos, informou que ultrapassam o valor de R$25.000,00, e que
nenhum dos bens foi recuperado. Asseverou que, como estava na
porta tentando impedir a entrada dos acusados, foi agredido ao
tentar segurar as caixas de som que estavam sendo subtraída.
Relatou, ademais, que os réus foram presos na calçada da loja, no
momento em que saíam na posse das mercadorias (mídia digital).
E, como se sabe, as palavras das vítimas
revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir às escondidas, sendo de extrema importância a narrativa
do ofendido para revelar detalhes da ação delituosa.
Desse modo, não deve ser acolhida a tese
de insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras da vítima e em seu reconhecimento, conforme se tem
decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado
é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos Santos,
RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Não há motivos para desmerecer seus
depoimentos, pois nada tinham contra o acusado e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais imputariam tão grave crime a pessoa inocente.
A policial Letícia Tais Leite reconheceu
ambos os apelados em juízo. Narrou que foram surpreendidos
deixando o estabelecimento, na posse de objetos subtraídos.
A vítima lhes relatou que foi agredida e que estava lesionada
(mídia digital).
O policial Davi Aparecido Zorzato Júnior
também reconheceu os acusados e, ratificando as declarações
ofertadas pela agente pública, narrou que receberam notícia
irradiada pelo COPOM de que indivíduos estariam saindo da
região da “cracolândia” rumo aos comércios localizados na
Santa Ifigênia, para a realização de saques às lojas. Os
acusados foram surpreendidos na calçada, com caixas de som
nas mãos, e a vítima relatou que foi agredida e ameaçada de
morte. Relatou, ademais, que a porta do estabelecimento fora
arrombada (mídia digital).
Salienta-se, aqui, que o depoimento dos
agentes públicos reveste-se de fidedignidade, já que se trata
de funcionário do Estado, vocacionado no importante dever de
proteção da população e investigação de crimes. Não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência
neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório, não havendo provas de que teria o único intuito
de incriminar pessoa inocente cuja prova, aliás, seria ônus a
ser suportado pela defesa.
O conjunto probatório, portanto, é farto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da prova oral emerge, também, a certeza
de que os réus, em verdade, praticaram o delito de roubo, não
de furto conforme reconhecido pela r. sentença.
O ofendido, nas duas oportunidades em que
foi ouvido, asseverou que os apelados passaram a ameaçá-lo de
morte e lhe “acertaram uma pedrada na perna”. (mídia digital e fls.
10), tendo, inclusive, reconhecido os acusados em sede policial
(fls. 12), restando o ato, posteriormente, ratificado sob o
crivo do contraditório (mídia digital).
Além
disso,
a
vítima
teria
sofrido
escoriações decorrentes da violência empregada, razão pela
qual se realizou exame de corpo de delito. O laudo atestou a
ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima,
concluindo a ocorrência de “lesões corporais de natureza leve” (fls.
170).
A prova oral, amparada pela prova pericial,
portanto, confirmam o emprego de violência, restando
plenamente configurado o tipo penal previsto no art. 157, §2o,
II, do Código Penal, tal como capitulado pela denúncia (fls.
01/02).
A causa de aumento relativa ao concurso
de pessoas é inconteste, conforme sobejamente demonstrado
pela prova oral amealhada.
No mais, a consumação do delito restou
devidamente comprovada, nos termos do voto do eminente
Relator Sorteado, eis que configurada a inversão da posse da
res, ainda que por breve lapso temporal.
Registra-se que, no presente caso, ainda
que por um breve período, os réus tiveram a posse dos bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo já o suficiente para configurar a consumação do roubo.
A propósito:
“Considera-se consumado o crime de roubo, assim
como o de furto, no momento em que o agente se
torna possuidor da res furtiva, ainda que não
obtenha a posse tranquila do bem, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera
de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e
STF
(STJ-REsp
808626/RS

Rel.
Min.
LAURITA VAZ. Julg. 02/05/2006)”.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal posiciona-se neste sentido: o momento da
consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração
com emprego de violência ou grave ameaça sendo irrelevante
a circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa
roubada (STF RT 572/433).
E mais, “o STF, em sessão plenária, firmou
jurisprudência no sentido de que o delito de roubo já está
consumado se o ladrão é preso em decorrência de perseguição
imediatamente após a subtração da coisa, não importando assim que
tenha, ou não, posse tranqüila desta” (RT 732/632-3).
Cessada, portanto, a grave ameaça, mas
retirados os bens móveis da esfera de disponibilidade da
vítima, o crime transpôs a esfera da tentativa, avançando na
modalidade consumada pela qual foi corretamente condenado o
ora apelante.
Assim, não há dificuldade em se concluir
que, no caso dos autos, o roubo atingiu seu momento
consumativo.
Sim, pois os réus, após ameaçarem a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e agredi-la, no momento em que esta tentava impedir a
subtração, apossaram-se dos objetos, pouco importando se
lograram ou não fugir, eis que a fuga e o aproveitamento da res
não são exigidos pelo tipo penal.
Desta forma, “determina-se
o
momento
consumativo do roubo com o apoderamento da coisa subtraída, não
interessando a circunstância de imediata prisão do agente, ao se
entregar à fuga” (JUTACrim 55/387, 47/323 e 45/414).
Tanto é verdade que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 512, in verbis: “Consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Com
efeito,
o
crime
já
havia
se
aperfeiçoado com a simples retirada dos bens da vítima.
A condenação, portanto, é de rigor, nos
exatos termos da denúncia.
Passo, agora, a estabelecer a reprimenda.
Na primeira etapa da dosimetria, inexistem
circunstâncias a serem sopesadas, de modo que a pena-base
deve ser fixada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no piso legal.
Na segunda fase a par da impossibilidade
de se reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, nos termos
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça -, nota-se que
os réus não admitiram integralmente os fatos quando do
flagrante e nem posteriormente, em juízo, negando o emprego
de violência ou grave ameaça contra a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
confissão
dos
apelados
foi
absolutamente limitada às circunstâncias que eram impossíveis
de serem negadas, sendo certo que não seria caso de
reconhecer referida atenuante.
O
fundamento
da
confissão
é
o
arrependimento do autor do crime, que pretende, então,
colaborar para a definição de sua exata responsabilização. Se
o agente confessa apenas parcialmente ou altera os fatos
conforme seu interesse, demonstra não estar arrependido e
não ter verdadeira intenção de colaborar com a justiça, não
merecendo, portanto, a atenuação de sua pena.
E, na derradeira etapa, afastada a redução
aplicada pela tentativa e reconhecida a causa de aumento
prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de
rigor o aumento na fração de 1/3, o que torna as penas
definitivas em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento
de 13 dias-multa, no piso legal.
Por fim, há de se fixar o regime inicial
fechado.
Com efeito, os réus demonstraram alto
grau de periculosidade, uma vez que agindo em parceria, em
meio à grande confusão, arrombaram a porta da loja da vítima
e a agrediram e ameaçaram de morte, buscando efetuar a
subtração dos objetos, revelando ser pessoas inaptas para
retornar, em breve tempo, ao convívio social; regime inicial
menos gravoso não seria suficiente para a necessária
assimilação da terapêutica penal.
O legislador, ao criar o §3o do art. 33 do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de
forma que possam ser suficientes para a reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevenção do crime, pois caso contrário tal parágrafo não
existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades
de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas
a autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Com efeito, os réus demonstraram alto
grau de periculosidade com sua conduta, o que revela ser
pessoa inapta para retornar, em breve tempo, ao convívio
social; regime inicial menos gravoso não seria suficiente para a
necessária assimilação da terapêutica penal.
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes o réu passe por intensivo
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime mais
brando apenas quando satisfizer os requisitos necessários.
E, com o recrudescimento da pena, impossível a
manutenção de sua extinção, eis que o lapso temporal em que
foram mantidos presos preventivamente não mais supera o
quantum fixado, sendo incabível, ademais, sua substituição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais.
E, tendo em vista o recente julgamento no
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que
alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus
126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste momento,
expedir mandado de prisão.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para, reconhecida a consumação do delito, condenar os
réus JEFERSON SILVA DOS SANTOS e CLEICIO SOUZA
SILVA como incursos no art. 157, §2o, II, do Código Penal, do à
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, no mínimo legal, fixando-se o regime inicial fechado e
afastando-se a substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos concedidas em primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067193-86.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS e CLEICIO SOUZA
SILVA
Apelação Criminal no 0067193-86.2017.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jeferson Silva dos Santos e Cleicio Souza Silva
Magistrado: José Fernandes Freitas Neto
Voto no 32095
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE
VENCIDO
Divirjo parcialmente da d. Maioria, pois entendo
que deva somente ser dado parcial provimento ao recurso
ministerial.
Pela r. sentença a fls. 293/305, Jeferson Silva
dos Santos e Cleicio Souza Silva foram condenados às
idênticas penas de 08 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 03 dias-multa, no piso legal,
como incursos no art. 155, §4o, IV, na forma do art. 14, II,
ambos do Código Penal, julgadas extintas as penas pelo
cumprimento e desclassificadas as condutas daquela
inicialmente imputada (art. 157, §2o, II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a acusação. Pretende a
condenação dos réus pelo crime de roubo, argumentando
com a demonstração do emprego de violência e grave
ameaça contra a vítima. Intenta o Ministério Público, ainda,
o reconhecimento da consumação do delito, ante a inversão
da posse da res (fls. 315/322).
Pois bem.
Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de
2017, por volta de 18h, na Rua dos Andradas, altura do no
382, República, nesta cidade e Comarca, os apelados
agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos e desígnios com outros indivíduos não
identificados, subtraíram, para ambos, de Ninja Som Com.
De Eletrônicos Ltda., representada por Nivaldo Tonetti,
uma caixa de som, avaliada em R$ 770,00, um filtro da
linha TS Shara, avaliado em R$60,00, uma caixa de som
JBL, avaliada em R$3.370,00 e outros bens ainda não
avaliados, isso fazendo mediante violência e grave ameaça à
vítima, que foi impedida de oferecer resistência
Consta que a vítima Nivaldo Tonetti estava em
seu local de trabalho e percebeu a aproximação dos
acusados e de seus comparsas. De imediato, fechou as
portas do estabelecimento, mas os agentes conseguiram
arrombá-las e entraram na loja. Em seguida, quebraram a
vitrine, subtraíram diversos bens da loja, e fugiram. Os
réus apossaram-se dos bens acima descritos e foram
perseguidos pela vítima, que conseguiu abordá-los e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurar as caixas. Os dois, então, passaram a agredir e
ameaçar a vítima de morte. O ofendido, então, soltou os
bens e os dois fugiram. Policiais foram informados e
localizaram os apelados, que foram presos em flagrante
com os bens.
Não pairam dúvidas quanto à materialidade e
autoria, vale dizer, a subtração é certa e o protagonismo
dos réus também.
Com efeito, a realidade fática decorre do auto
de prisão em flagrante (fls. 05), boletins de ocorrência (fls.
16/20 e 57/61), auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação (fls. 21), laudo pericial referente ao local dos fatos
(fls. 140/146), laudo de exame de corpo de delito, que
atestou as lesões corporais de natureza leve suportadas
pela vítima, consistentes em escoriações na mão esquerda,
e nos joelhos (fls. 169/170), além da prova oral.
Emerge da prova oral, também, a certeza
quanto à autoria.
Sim, porque ambos os réus admitiram a prática
subtração e negaram terem agredido a vítima ou a
ameaçado. Descreveram, ademais, que eram usuários de
crack e, durante operação da Guarda Civil Metropolitana
na “cracolândia”, houve uma correria e saques em lojas na
região da Rua Santa Ifigênia, acabaram subtraindo
eletrônicos da loja do ofendido, mas logo foram detidos por
policiais. Disseram, ainda, que não se conhecem. A loja já
estava com a porta arrombada (arquivos audiovisuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima disse que não reconheceu nenhum dos
réus na Delegacia, pois a Autoridade Policial disse que não
era necessário. Em juízo, reconheceu Jefferson como um
dos roubadores, porque assistiu diversas vezes o vídeo do
circuito de segurança. Declarou, ademais, que estava na
loja, quando, no fim da tarde, iniciou-se uma correria dos
usuários de drogas. Fechou a loja, mas diversas pessoas
levantaram as portas do estabelecimento, quebraram a
vitrine e levaram diversos produtos. Foi agredido pelos
“nóias” porque tentava impedi-los de entrar. Quem prendeu
os agentes foi a ROCAM, na calçada da loja, saindo com os
bens (arquivo audiovisual).
Os policiais reconheceram ambos os réus. Eles
foram surpreendidos deixando o estabelecimento em meio a
um contexto de operação da GCM na “cracolândia” e
saques em lojas da Santa Ifigênia. A vítima relatou ter sido
agredida para não impedir a subtração (arquivos audiovisuais)
A condenação, portanto, era mesmo imperiosa.
Quanto à definição jurídica dos fatos, não
assiste razão ao Ministério Público. Senão, vejamos.
É de se relembrar que as subtrações se deram
em meio a caótico contexto de operação da GCM na
“cracolândia”, ocasião na qual os inúmeros usuários de
drogas se dispersaram e um grande número deles rumou
para a região dos fatos, onde levantaram a porta da loja e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promoveram verdadeiro saque.
Nessa conjuntura, a vítima acabou agredida
com uma pedrada, porém, em momento algum o ofendido
deixou claro que os ora apelados o agrediram ou
ameaçaram diretamente.
Não há provas, assim, da perpetração de tais
elementares pelos réus.
Demais disso, se de um lado não se pode
descartar a adesão dos apelados à violência causada por
terceiros, também não é inverossímil que tenham se
aproveitado daquele enorme tumulto ali ocorrido para
surrupiar bens da loja.
Instalada tamanha e insuperável dúvida sobre
as elementares que caracterizariam o roubo, a melhor
solução era mesmo a adotada em primeiro grau: a
desclassificação para o crime de furto qualificado pelo
concurso de agentes.
De outro vértice, assiste razão à acusação
quanto ao pleito de reconhecimento da consumação do
crime.
Ora, os réus foram surpreendidos já fora do
estabelecimento, ou seja, quando já consumado o delito
pela inversão da posse dos bens, ainda que por diminuto
lapso temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais do que isso não é necessário. Esta, aliás, é
a tese pacificada nos Tribunais Superiores:
“[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou
amotio), segundo a qual se considera consumado o
delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou
de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores.
3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime
de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. [...]” (STJ, REsp
1524450 RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA.
MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE
FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente
que se efetive a inversão da posse, ainda que a
coisa subtraída venha a ser retomada em momento
imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada
do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada”.
(HC 114329, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeira
Turma,
julgado
em
01/10/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-207
DIVULG
17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013).
Os fatos, portanto, no meu entendimento,
constituem crime de furto consumado.
Feito isso, caberia readequação das penas.
As básicas permaneceriam em seus patamares
mínimos e assim se mantiveram na segunda fase da
dosimetria da pena, mesmo porque, ainda que observada a
confissão dos réus, impossível o abrandamento da expiação
para patamar inferior ao piso legal, na dicção da súmula no
231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na sequência, afastava a causa geral de
diminuição de pena da tentativa, tem-se as penas finais de
02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso legal,
para cada um dos acusados.
O regime inicial aberto ficava mantido.
No entanto, com o recrudescimento da pena,
impossível a manutenção de sua extinção, pois o interstício
de prisão preventiva não mais supera a expiação fixada,
razão pela qual se substitui a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, mais 10 dias-multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso ministerial, a fim de afastar a
tentativa, dando os réus como incursos no art. 155, §4o,
IV, do Código Penal, redimensionava a pena para 02
anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso legal,
mantido o regime inicial aberto, e substituía as penas
privativas de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade,
mais 10 dias-multa, no piso legal.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FE11C02
15
22
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FE5B326
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0067193-86.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.